Tribunal: TJSP
Processo: 2233414-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial decorrente de título de crédito – Duplicata/Nota fiscal - Indeferimento da justiça gratuita - Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de dívida fundada em títulos de crédito (duplicata/nota

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial decorrente de título de crédito – Duplicata/Nota fiscal - Indeferimento da justiça gratuita - Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso decorrente de dívida fundada em títulos de crédito (duplicata/nota fiscal).

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).